Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700420-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCIDÁRIO RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NA FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NO TEMA REPETITIVO 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Conforme orientação dos Tribunais Superiores, eventual mudança de jurisprudência, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não pode alicerçar o ajuizamento de revisão criminal com o intuito de aplicar retroativamente o novo entendimento, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. A orientação pode ser relativizada exclusivamente nos casos em que a nova interpretação corresponder a um “novo entendimento pacífico e relevante”, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A despeito de o Superior Tribunal de Justiça ter firmado o entendimento de ser inaplicável a causa de aumento do repouso noturno quando se tratar de furto qualificado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal a jurisprudência está sedimentada em sentido oposto, de modo a não haver falar-se em “novo entendimento pacífico e relevante”, pois a matéria ainda encontra divergência nos tribunais superiores. 4. Embora existam hipóteses em que se mostra possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, somente é viável adequar a reprimenda quando houver flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não sendo esse o caso dos autos. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão recorrido não observou a orientação jurisprudencial do STJ firmada em recurso repetitivo – Tema 1.087, no sentido da não incidência da causa de aumento prevista no artigo 155, §1o do Código Penal na hipótese de crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, do CP). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento do órgão julgador, acerca da irretroatividade de novo entendimento jurisprudencial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa” (AgRg no HC n. 756.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012